Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700450-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO BARBOSA DE SOUSA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante, em face da decisão de ID 69493475, que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em suas razões (ID 69601930), o embargante argumenta que as resoluções 782 e 895 do CONTRAN não tratam da interrupção de prescrição da pretensão punitiva, abordando somente a interrupção e restabelecimento do transcurso de prazos para a apresentação de defesa da autuação, bem como recursos de multa, de defesa processual e de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, ou seja, não se aplicam ao caso concreto. Oferecidas contrarrazões (ID 70464454). É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Consta dos autos que a infração foi cometida em 13.12.2017, de modo que a contagem do prazo prescricional é regulada pelos artigos 22 e 23, da Resolução no 182/2005, do CONTRAN, que somente foi revogada, em 2018, pela Resolução no 723. Nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005, a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito dirigir e cassação de CNH prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da infração, com interrupção do prazo com a notificação de instauração do processo administrativo (art. 10, Res. 182/2005). No caso concreto, cometida a infração em 13.12.2017, foi expedida a notificação da abertura do processo administrativo no dia 14.12.2017, havendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional naquela data. Posteriormente, em 19.9.2019 foi proferido despacho para a adoção da penalidade após julgamento de defesa prévia. Revejo meu posicionamento acerca da interrupção do prazo prescricional pelas resoluções 782 e 895 do CONTRAN, porquanto a contagem do prazo prescricional não sofreu impacto das referidas resoluções, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que essas resoluções não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito e tampouco as atividades administrativas de julgamento de recursos no período de julho/2020 a janeiro/2022, no qual os serviços do DETRAN-DF não foram paralisados. Assim, após a interrupção da prescrição em 14.12.2017, o termo final para a pretensão punitiva, em tese, deu-se em 14.12.2022. Diante do exposto, ao menos em sede de cognição sumária, acolho os embargos de declaração opostos pelo embargante para atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de deferir a tutela de urgência recursal, suspendendo o processo administrativo n° 00113-00053218/2017-55, de modo que o DETRAN-DF deve se abster de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao agravante até o julgamento final da ação de origem. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.